Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FURTO FAMÉLICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. BENS NÃO COMPATÍVEIS COM A REFERIDA SITUAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado descritos na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Não comprovado pela Defesa que o réu estava em situação de miserabilidade e tendo sido subtraída significativa quantidade de bens alimentícios de alto valor, inviável acatar-se a tese de furto famélico, até porque há evidências de que o acusado pretendia, com o produto do crime, adquirir entorpecentes.
3. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o acusado é reincidente em crime doloso.
4. Recurso conhecido e desprovido.